Tribunal: TJES
Processo: 5000500-33.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-33.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Fundão para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação monitória, determinar a incidência da Taxa Selic nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e redimensionar a sucumbência em razão do decaimento recíproco das partes. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 253 do STJ e à natureza jurídica da cobrança, contradição entre o reconhecimento da natureza privada da relação jurídica e a aplicação de norma de direito público para fins prescricionais, bem como obscuridade e erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente o Tema Repetitivo nº 253 do STJ e a natureza jurídica da obrigação decorrente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; (ii) estabelecer se existe contradição interna no julgado em razão do tratamento conferido à natureza da relação jurídica e ao regime prescricional aplicável; e (iii) determinar se houve obscuridade ou erro material no redimensionamento da sucumbência decorrente do reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia prescricional e fundamenta a incidência da prescrição quinquenal nas peculiaridades decorrentes da presença da Fazenda Pública na relação processual e no regime jurídico aplicável ao ente público demandado.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida ao seu exame.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é exclusivamente a contradição interna do pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, hipótese não verificada no caso concreto.

O acórdão mantém coerência lógica ao reconhecer a idoneidade dos documentos que instruem a ação monitória e, simultaneamente, definir o regime prescricional incidente sobre a pretensão deduzida em juízo.

O reconhecimento da sucumbência recíproca decorre da avaliação jurídica do êxito e do insucesso experimentados pelas partes no julgamento recursal, não configurando obscuridade ou erro material.

A insurgência quanto à proporção da sucumbência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos elementos suscitados pela parte embargante para eventual apreciação pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre precedente ou argumento invocado pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC exige incompatibilidade lógica interna entre fundamentos e conclusão do pronunciamento judicial.

A discordância da parte quanto ao regime prescricional adotado ou à distribuição da sucumbência não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador.

Os elementos suscitados pela parte consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Fundão/embargado para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas cobradas pela CESAN anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda monitória, adequar os consectários legais aos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021 e redimensionar a sucumbência em razão do decaimento recíproco das partes.

Em breve resumo, a CESAN ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de serviços de água e esgoto ao Município de Fundão. Após o julgamento de improcedência dos embargos monitórios opostos pelo ente municipal, foi interposta apelação, parcialmente provida por esta Câmara para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e adequar os consectários legais, mantendo-se, no mais, a procedência da pretensão monitória. Inconformada, a concessionária opôs os presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa ao Tema Repetitivo nº 253 do Superior Tribunal de Justiça e à natureza jurídica da obrigação discutida nos autos, não assiste razão à embargante.

Verifica-se da leitura do acórdão embargado que a controvérsia prescricional foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela incidência da prescrição quinquenal em razão das peculiaridades decorrentes da presença da Fazenda Pública na relação processual e da submissão da pretensão ao regime jurídico aplicável ao ente público demandado.

A circunstância do voto condutor do acórdão não ter adotado a interpretação jurídica defendida pela parte embargante ou não ter mencionado expressamente determinado precedente por ela invocado não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios. Como cediço, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver apresentado fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, como ocorre no caso.

Também não se verifica a alegada contradição.

A contradição prevista no artigo 1.022 do CPC é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas, fundamentos ou conclusões.

No caso concreto, o acórdão manteve coerência lógica ao reconhecer a suficiência dos documentos apresentados para aparelhar a ação monitória, bem como ao definir o regime prescricional incidente sobre a pretensão deduzida em juízo. Eventual discordância da embargante quanto aos fundamentos adotados não traduz contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com a solução jurídica alcançada.

Da mesma forma, não procede a alegação de obscuridade ou erro material quanto ao redimensionamento da sucumbência.

O acórdão consignou expressamente que o parcial acolhimento das teses recursais ensejava o reconhecimento da sucumbência recíproca, distribuída em igual proporção entre os litigantes. Trata-se de conclusão decorrente da avaliação jurídica do grau de êxito e insucesso experimentado pelas partes no julgamento do recurso.

A pretensão da embargante, ao sustentar que o percentual de sucumbência deveria ser revisto em razão do alegado êxito substancial obtido na demanda, revela inequívoco propósito de reexame do mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da causa nem para manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por fim, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.